Tribunal: TJDFT
Processo: 0724183-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL E FALIMENTAR. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. TERMO INICIAL. INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.112/2020. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do §10o, do art. 10, da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020, é possível a habilitação de crédito retardatário até o prazo de 3 (três) anos da data da decretação da falência. Porém, nos casos em que a falência tiver sido decretada antes da referida alteração legislativa, o início do prazo de decadência ocorre a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, ocorrida trinta dias após a data da sua publicação.
2. “In casu”, a falência da empresa ré foi decretada em 08.08.2017 e a habilitação retardatária foi ajuizada apenas em 17.03.2025, muito após o termo final do prazo decadencial, mesmo considerando a aplicação da Lei n. 14.112/2020, que entrou em vigor em 24.01.2021.
3. Quanto à natureza alimentar do crédito trabalhista, embora mereça especial proteção do ordenamento jurídico, tal característica não tem o condão de afastar a aplicação do prazo decadencial expressamente previsto na legislação falimentar. Insta ressaltar que a Lei n. 11.101/2005 não faz distinção quanto à natureza do crédito para fins de contagem do prazo.
4. Apelação conhecida e não provida.